Tribunal: STF
Processo: Rcl 74175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada por Madalena Comércio de Alimentos Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001728-35.2023.5.02.0402, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, com a desconsideração de contrato de natureza civil que tratou da prestação de serviços autônomos (atendente de restaurante), contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

    3. Assevera que a Justiça do Trabalho é incompetente para o deslinde da causa, pois a relação aqui tratada é de natureza civil, o que atrai a competência da Justiça comum. Destaca a existência de contrato formal firmado entre as partes, o que afasta o vínculo de emprego clássico.

    4. Requer a procedência do pedido formulado, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a incompetência da Justiça laboral, subsidiariamente, busca o afastamento do vínculo empregatício reconhecido na relação de trabalho ora tratada. Pleiteia a condenação da beneficiária em custas e honorários advocatícios.

    5. Em 06/02/2025, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (e-doc. 26). O Órgão reclamado prestou informações relatando o histórico processual e colacionando as decisões proferidas (e-doc. 30). A Secretaria Judiciária, no que se refere ao Aviso de Recebimento (AR), colacionou o rastreamento postal da Carta de Citação nº 294, de 2025, referente à citação da parte beneficiária,  que apresentou as anotações: “Objeto não entregue - carteiro não atendido” e “Objeto não entregue - prazo de retirada encerrado”.

É o relatório.

Decido.

    6. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 

    9. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos: 

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    10. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    11. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1001728-35.2023.5.02.040 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator